Tribunal: TJSP
Processo: 1501168-20.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE LIXO – Exercícios de 2017 a 2019 - Insurgência do Município exequente em face da sentença que extinguiu a execução fiscal – Não conhecimento do recurso – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 389,04 para 10.12.2020, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE LIXO – Exercícios de 2017 a 2019 - Insurgência do Município exequente em face da sentença que extinguiu a execução fiscal – Não conhecimento do recurso – Valor da causa que não supera o valor de alçada previsto no art. 34 da LEF – O valor da execução é de R$ 389,04 para 10.12.2020, inferior àquele valor atualizado ao tempo da propositura da ação que é de R$ 1.252,50 - Recurso não conhecido, com observação quanto a possibilidade de exame pelo juízo de origem como embargos infringentes.